Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018006-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WILLIAN PAULA METRAN - CPF: 846.392.961-34 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0093-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PRODUTO POR DEMORA NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DO VALOR REALIZADA NO DECURSO DESTE PROCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. . CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. MENOSCABO À BOA-FÉ E EQUILÍBRIO QUE DEVEM NORTEAR AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. MONTANTE QUE DEVE SE REVESTIR DO CARÁTER COMPENSATÓRIO. SEM PREJUÍZO DA ÍNDOLE PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Ação de indenização por danos materiais e morais. Controvérsia que se resume em demora da entrega do produto (aparelho celular) adquirido pelo Recorrente perante a empresa Reclamada e o retardamento na devolução da quantia paga por ocasião do cancelamento da compra.

3. Nas razões recursais, o Recorrente repisa os fatos analisados pela sentença, a fim de ver julgado procedente o pedido inicial em que postula devolução em dobro do valor pago, acrescidos de juros e mora, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Inexistindo cobrança indevida, descabida a restituição em dobro do valor da compra cancelada.

5. Os transtornos causados ao consumidor por conta da não entrega do produto, aliado ao fato de não restituir imediatamente o valor pago são circunstâncias fáticas que superam o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permitem a ofensa indenizável. Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas.

6. Indenização que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual o autor busca a devolução do valor pago em dobro e a condenação por danos.

Irresignado,
recorre o autor
, sustentando, em síntese, que houve dano moral, pois não houve a entrega do produto adquirido e a retenção indevida do valor pago, caracteriza dano moral, passível de indenização, bem como, a repetição do indébito, em dobro.

.

Recurso processado, com contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dano moral resta configurado. A respeito da necessidade de comprovação do dano moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio e configurando-se por força do simples fato da violação, sem necessidade de prova concreta do prejuízo.

Na hipótese dos autos, diante do incontroverso inadimplemento contratual causado pela demora na entrega do produto, com o consequente cancelamento, cabia à Recorrida efetuar a devolução de pronto. No entanto, conforme se infere dos autos, a devolução do valor pago, R$ 1.231,12 (um mil, duzentos e trinta e um reais e doze centavos) só ocorreu após a propositura da presente ação, cerca de 06 meses depois.

No caso, constata-se a ausência de razoabilidade na demora em efetuar a devolução do valor pago, diga-se, mais de seis meses, considerando que a compra foi realizada em 31/11/2019 e a devolução ocorreu em 26/05/2020.

Em que pese a demora na devolução dos valores pagos, inexiste cobrança indevida, passível de devolução dos valores em dobro.

Tal demora é injustificável e supera a situação de mero inadimplemento contratual ocasionado pela não entrega do bem adquirido (um aparelho celular), situação sobre a qual o consumidor não tem qualquer controle ou responsabilidade.

O descaso da fornecedora, em solucionar prontamente os problemas provocados pelo descumprimento do contrato, não pode ser tido como mero contratempo ou aborrecimento, atingindo patamar indenizatório.

Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.

Dado o caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi impingido ao consumidor, devendo considerar a profundidade da dor moral experimentada.

A verba indenizatória deve ater-se como caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Nesse caminho, frente à ausência de critérios legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os princípios gerais de direito, proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim, tendo em vista a dimensão econômica da demanda e as circunstâncias do caso, a abusividade da conduta da Recorrida, considerando,

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido e, ainda, a função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte lesada.

Ante exposto, conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL provimento, reformando a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021